Tribunal: STF
Processo: RE 77663
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
MAGISTRADOS, REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ESCRIVAES DO
ESTADO DE SÃO PAULO. ABONO. INCORPORAÇÃO NOS REAJUSTAMENTOS DE
VENCIMENTOS POSTERIORES. II. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS NS. 7.717
E 7.831, DE 1963, QUANDO A DETERMINARAM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO. III. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.